Tribunal: TJMT
Processo: 1007155-31.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007155-31.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EMERSON OBERDAN DE SOUZA - CPF: 802.534.239-53 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito tributário, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da manutenção indevida do nome do autor em cadastro restritivo de crédito mesmo após a quitação integral do IPVA.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se em definir: (i) se há responsabilidade do Estado pela permanência indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; e (
ii
) se o valor da indenização fixado na sentença é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado nos autos que o débito foi quitado em 25/01/2021, mas a exclusão da restrição ocorreu somente em 26/09/2023, configurando ato ilícito. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a caracterização do dano moral in
re

ipsa
em casos de manutenção indevida do nome do devedor em cadastros restritivos, independentemente de prova concreta do abalo sofrido. 5. O valor da indenização arbitrado pelo juízo a quo está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo nem ínfimo para reparar o dano e desestimular a reiteração da conduta. 6. Correção monetária e juros devem observar os critérios fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até a vigência da EC n.o 113/2021, a partir de quando incide exclusivamente a taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção indevida do nome do contribuinte em cadastros restritivos de crédito, após a quitação integral do débito, caracteriza ato ilícito e enseja indenização por danos morais in
re

ipsa
. 2. O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, garantindo seu caráter reparatório e punitivo sem configurar enriquecimento sem causa.”

__________________________________
________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 186; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1540833/SC; TJMT, Apelação Cível 0002944-27.2018.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato

Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da
4
a
Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito tributário com pedido de tutela de urgência
n°
1007155-31.2023.8.11.0040
, julgou parcialmente procedente
a ação
, nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para DECLARAR A QUITAÇÃO DO DÉBITO (aqui perdeu o objeto na prática a ação porque já reconhecido tal fato), bem como, CONDENAR a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00.

Isento o ESTADO de custas, em razão da sucumbência mínima do autor, o condeno ao pagamento de honorários de sucumbência, estes fixados na razão de 10% sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado e nada sendo pleiteado em 15 dias, ao arquivo, com as baixas de praxe
.
”.

Nas suas razões o apelante sustenta a
inexistência de conduta ilícit
a, pois o débito questionado efetivamente existiu, tendo sido inscrito em dívida ativa e posteriormente protestado em razão da inadimplência. Argumenta que o pagamento ocorreu apenas em 2021, após anos do vencimento do IPVA de 2019, e que a baixa da restrição em órgãos de proteção ao crédito deveria ter sido solicitada pela própria parte autora, conforme entendimento jurisprudencial.

Defende que a ausência de comunicação automática entre os sistemas de arrecadação e os órgãos restritivos impõe ao devedor o dever de requerer a exclusão do
da negativação, assim como nos casos de
protesto,
e que tal entendimento deve ser aplicado no caso de negativação em órgãos de proteção de crédito,

caracterizando culpa exclusiva da vítima,
o que não foi feito. Alega que o Estado não se recusou a proceder à baixa e que, tão logo foi notificado, adotou as providências cabíveis. Assim, sustenta a ausência de dano moral, pois não houve ato ilícito nem nexo causal entre a conduta estatal e o suposto prejuízo sofrido.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a redução do quantum indenizatório, argumentando que o valor fixado não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo configurar enriquecimento sem causa. Invoca precedentes jurisprudenciais que arbitram indenizações inferiores em casos semelhantes.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de danos morais ou, alternativamente, reduzir o montante arbitrado.

A Apelada, em I
d.
187132169, apresentou contrarrazões
requerendo p
reliminarmente, sustenta a necessidade de apreciação dos embargos de declaração opostos em 29/06/2024, os quais não foram analisados. Requer a correção da omissão para determinar a aplicação do INPC/IBGE como índice de correção monetária a partir do arbitramento da indenização e juros de mora de 1% ao mês desde 27/09/2021.

No mérito, alega que, embora a Recorrente sustente o exercício regular de seu direito ao negativar o nome do Recorrido, o pagamento integral do débito, incluindo encargos legais e honorários advocatícios, ocorreu em 17/09/2021, não havendo justificativa para a manutenção de seu nome nos cadastros restritivos até 15/06/2023. Argumenta que a responsabilidade pela exclusão da negativação é do credor, que deve providenciá-la em até cinco dias úteis após a quitação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A manutenção indevida da restrição por quase dois anos configura ato ilícito e dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo irrelevante a comprovação de sofrimento concreto.

Defende que a indenização arbitrada na sentença é razoável e condizente com precedentes jurisprudenciais que, inclusive, fixam valores superiores. Por fim, requer o desprovimento da apelação, a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desinteresse de intervenção ministerial (Id.
241309664
).

Isento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Id.
239472681
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito da questão, cumpre analisar a preliminar relativa à necessidade de apreciação dos embargos de declaração por ele opostos, levantada pelo apelado em sede de contrarrazões, visto que a oposição ocorreu em 29/06/2024 e, até a data da interposição do recurso de apelação, em 12/07/2024, e da apresentação de contrarrazões, em 06/08/2024, ainda não haviam sido analisados.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.
Registra-se que o juízo a quo procedeu à análise dos embargos de declaração opostos pelo apelado em 07/08/2024, os quais foram rejeitados, mantendo

inalterad
a a sentença
.

Superada a preliminar, passa-se à análise dos pressupostos de admissibilidade recursal. No caso, verifica-se que o recurso preenche os requisitos necessários ao seu processamento. Assim, conheço do recurso.

Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pel
o
apelante, imperativo destacar que, nos termos da sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, tal pleito deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição, o pedido deve ser dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciado.

No presente caso, a apelante formulou o pedido de efeito suspensivo no bojo da própria apelação (Id. 238991173), evidenciando a inadequação da via eleita, o que inviabiliza o conhecimento do recurso quanto a esse ponto.

Diante disso, deixo de conhecer o pedido de efeito suspensivo.

Delimitadas essas premissas, passo ao exame das insurgências recursais.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito tributário, com pedido de tutela de urgência n.o 1007155-31.2023.8.11.0040, julgou parcialmente procedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a quitação do débito, bem como condenar a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, a presente demanda decorre da
inclusão indevida do nome do
requerente, ora apelado
no órgão de proteção
de crédito
SPC
no ano de 2023
, por suposto débito de R$ 3.163,41
(três mil cento e sessenta e três reais e quarenta e um centavos)
, referente a inadimplência de IPVA vencido em 19/08/2019,
a qual estaria quitada desde o ano de 2021
.

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo
em
Id. 238991160, para determinar que o Est
ado de Mato Grosso promovesse a imediata retirada do nome do reclamante, ora apelado do órgão de proteção de crédito
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação
, ocasião em que informou que
a referida Certidão de Dívida Ativa foi baixada e a negativação foi excluída,
requerendo a extinção do feito diante da perda superveniente do objeto,
nos termos do artigo 485, inciso VI,
além do não cabimento do dano moral tendo em vista tratar-se de culpa exclusiva da vítima, e
subsidiariamente que a fixação do dano moral seja em patamar razoável. Em impugnação
o
requerente
, ora apela
do
reiterou os pedidos da exordial pugnando pela procedência, com a condenação do
requerido, ora apelante
ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento dos honorários de sucumbência, por ser medida de justiça.

Diante dos fatos, o Juízo a quo
julgou parcialmente procedente a ação com resolução do mérito, nos termos de artigo
487, inciso I do Código de Processo Civil, para declarar a quitação
do débito, bem como, condenar a parte demandada
ao pagamento de indenização
por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
bem como em honorários de sucumbência fixados sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença,
sustentando em síntese, a
inexistência de conduta ilícita, exercício regular de direito do credor e culpa exclusiva da vítima.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pela manutenção indevida do nome do autor, Emerson Oberdan de Souza, nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação integral do débito de IPVA. O Juízo de primeira instância reconheceu a inexistência da dívida, determinou a exclusão da restrição e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativação indevida e prolongada do nome do autor.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que o nome da parte autora constou nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo após ter efetuado o pagamento do débito em
25/01/2021
no valor de R$
3.387,01
(
três mil, trezentos e oitenta e sete reais e um centavo
).
Em que pese
o
autor tenha efetuado o pagamento da guia fora do prazo, em
15/06/2023
seu nome ainda
constava no cadastro de inadimplentes SPC,
mesmo
tendo
realizado
a quitação.

Assim, verifica-se de forma inequívoca, que houve o integral pagamento integral
d
o IPVA
referente ao ano de
2019 em 25/01/2021, conforme comprovante de pagamento anexado aos autos. Além disso,
o autor comprova a liquidação do licenciamento anual
e
do
FUNJUS

em 17/09/2021
.

Ademais, a Certidão Negativa de Débitos, emitida pela própria Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso em 14/06/2023, confirma que não há pendências tributárias em nome do autor, reforçando a inexistência de qualquer débito legítimo.

Posteriormente o próprio apelante reconhece a inclusão indevida e junta aos autos espelho do sistema em que consta a informação de que a inclusão ocorreu em
17/09/2020 e a exclusão somente em 26/09/2023.

Deste modo, é
inconteste o erro cometido pelo ente público, que poderia facilmente ser evitado mediante maior cuidado e diligência na verificação do pagamento do crédito tributário. Os danos causados à autora demonstram total falta de cautela na conduta do Recorrente, o qual detém responsabilidade sobre os dados cadastrais, em especial aos cadastros restritivos de crédito.

O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome mantido em órgãos de proteção ao crédito após o pagamento da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1540833 SC 2019/0201796-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/11/2019). [
g.n
.]
”.

No presente caso, o dano moral resulta do próprio ato ilícito cometido pelo réu, prescindindo de comprovação específica, pois a indevida inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito configura, por si só, a ofensa passível de reparação.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÕES DE REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. IMPOSTO SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR
– IPVA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTIPULADO NA SÚMULA 548 DO STJ. NÃO RETIRADA DOS CADASTROS RESTRITIVOS APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REPARATÓRIO REDUZIDO, POIS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado No 201801009183 No único: 0034984-44.2017.8.25.0001 - 1a TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a):
Geilton
Costa Cardoso da Silva - Julgado em 05/06/2020
)
.
(
TJ-SE - RI: 00349844420178250001, Relator:
Geilton
Costa Cardoso da Silva, Data de Julgamento: 05/06/2020, 1a TURMA
RECURSAL)”.

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. Fazenda do Estado. Cobrança de IPVA de veículo objeto de alienação e posterior leilão. Inclusão do nome da autora no CADIN e no cadastro do DETRAN. Administração que efetuou a cobrança de IPVA não devido pela autora, inscrevendo o nome dela no CADIN. Posterior cancelamento. Equívoco incontroverso por ato comissivo do ente público. Ato ilício caracterizado. Dano moral in
re

ipsa
, ante a irregularidade da cobrança. Aborrecimentos que superam os do mero cotidiano. Responsabilidade civil do réu caracterizada. Dano moral configurado. DANOS MORAIS. Quantum reparatório. Valor pleiteado que comporta redução. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1002224-33.2019.8.26.0581; Relator (a): Claudio Augusto
Pedrassi
; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São Manuel - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/09/2022; Data de Registro: 23/09/2022)”

Além disso este Egrégio Tribunal de
J
ustiça já assentou:

“
R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FRAUDE NO REGISTRO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – DÉBITOS DO IPVA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.
Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome do particular, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais, baixa dos débitos e indenização por danos morais, por conta das cobranças indevidas e débitos lançados indevidamente. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (...) (TJ-MT 10019196020198110001 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022)
”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR –CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.
Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido. Sentença modificada. Recurso provido. (TJ-MT, N.U 0050719-55.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)”

Estabelecida a responsabilidade da Fazenda Estadual pela negativação indevida, é inquestionável o direito do autor à reparação do dano moral, nos termos do artigo 186 do Código Civil de 2002 e do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, considerando que o ordenamento jurídico pátrio não dispõe de critérios normativos específicos para a quantificação objetiva do valor indenizatório, consolidou-se, na jurisprudência nacional, o entendimento de que a indenização deve cumprir uma dupla finalidade: punitiva, a fim de desestimular a reiteração de condutas lesivas, e compensatória, proporcionando reparação adequada ao abalo moral experimentado pela parte ofendida.

Assim, o valor a ser fixado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo que não seja abusivo a ponto de fomentar o enriquecimento sem causa da vítima, tampouco ínfimo a ponto de frustrar o caráter reparatório e punitivo da condenação.

No caso em tela, observa-se que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais pela manutenção indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, por mais de
um
ano após a quitação integral do débito, mostra-se adequado e proporcional.

A propósito, destaca-se o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, § 4.o, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como cediço, na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. 2.
O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.
3. O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. 4. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00029442720188110045, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2024)
[
g.n
.].
”

Diante desse contexto e das provas constantes nos autos, a quantia fixada na origem revela-se adequada, sem configurar excesso ou destoar do entendimento predominante
,
motivo pelo qual impõe-se a manutenção da sentença.

Quanto aos consectários legais, a Emenda Constitucional n.o 113/2021 determina que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, os valores deverão ser atualizados pela taxa Selic, aplicada de forma única e acumulada mensalmente, desde 9/12/2021. Para períodos anteriores, devem ser observados os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICABILIDADE DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, após a interposição do presente agravo, afetou o RE 1.317.982 com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da "validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso." No referido julgamento, foi fixada a tese correspondente ao Tema 1.170 no sentido de ser "aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado." 2. Por outro lado, o acórdão recorrido determinou a incidência de juros de mora e de correção monetária nos termos da legislação vigente à época dos fatos. Assim, em face do julgado acima referenciado, cumpre adequar a decisão atacada aos precedentes vinculantes das Cortes de vértice, aplicando o regime de juros moratórios da atual redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, mas somente no período imediatamente seguinte à entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, até a data da promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021. 3. Em suma, os juros de mora, no caso concreto, incidem nos seguintes termos: (i) relativamente ao período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (
ii
) quanto ao período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, incidem juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (com a ressalva destacada no parágrafo anterior); e (
iii
) para as parcelas vencidas a partir de 9/12/2021, é de se fixar a Selic, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021. 4. A propósito da correção monetária, conforme estabelecido no julgamento repetitivo do Tema 905 deste Superior Tribunal de Justiça, inaplicável a redação do art. 1o-F da Lei 9.494/2007, por ter sido declarada inconstitucional neste ponto. Portanto, deve ser observada a aplicação de índices capazes de captar o fenômeno inflacionário, até o advento da citada Emenda, ocasião em que prevalecerá "a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." 5. Agravo interno provido. (
AgInt
no REsp n. 1.902.479/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 20/5/2024)
”.

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o seguinte entendimento
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM SER FIXADOS CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ O ADVENTO DA EC 113/2021, APÓS, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. 2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3o da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora. (TJ-MT, N.U 1002770-46.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)
”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais, decorrentes de acidente de trânsito ocasionado por ação de policial militar.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a responsabilidade civil do Estado pelo acidente de trânsito; e (
ii
) determinar se o quantum indenizatório deve ser reduzido em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil do Estado pelo evento danoso foi reconhecida em outros autos, sendo incabível a rediscussão de questão já decidida.

4. Quanto ao valor arbitrado, a aplicação do método bifásico indica que o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ultrapassa os patamares jurisprudenciais estabelecidos em casos similares. Assim, o quantum foi reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A atualização do débito deve seguir a taxa SELIC a partir de 9.12.2021, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora, conforme a EC n. 113/2021.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes, admitida a redução do quantum quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.9.2011; TJMT, N.U 0029263-49.2015.8.11.0041, Rel. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 27.2.2024; TJMT, N.U 0026376-92.2015.8.11.0041, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 29.11.2022. (N.U 0026374-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 17/12/2024)

Dessa forma, por versar sobre matéria de ordem pública, a superveniência da Emenda Constitucional n.o 113/2021 autoriza sua revisão de ofício, independentemente do teor dos pedidos, sem que tal medida configure afronta ao princípio da
non reformatio in pejus.

Ante o exposto, e em plena consonância com a fundamentação expendida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo
incólume
a condenação por danos morais.

Quanto aos consectários legais, determino,

ex

officio
, a aplicação dos critérios estabelecidos nos Temas 810/STF e 905/STJ para juros e correção monetária até a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021 (9/12/2021), a partir de quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para ambos os encargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025